Tribunal: TJSP
Processo: 1025814-56.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CONTRATO. Termo de Adesão Provisória com Opção de Compra. CDHU. Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Prescrição afastada. Termo inicial para a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da última parcela e não do inadimplemento. Retenção das parcelas pagas. Cabimento. Medida que não se apresenta desproporcional, pois, a

Ementa:
CONTRATO. Termo de Adesão Provisória com Opção de Compra. CDHU. Rescisão contratual c/c reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Prescrição afastada. Termo inicial para a contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da última parcela e não do inadimplemento. Retenção das parcelas pagas. Cabimento. Medida que não se apresenta desproporcional, pois, a inadimplência da parte ré excede a três anos e o imóvel foi cedido à terceiros, sem anuência da parte autora, em desobediência ao contrato. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.